Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001751-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN ANDRE BELO MACHADO - CPF: 042.812.671-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANDREISON DE JESUS FERREIRA - CPF: 073.320.791-00 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001751-17.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANDREISON DE JESUS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta; e (ii) verificar se a manutenção da prisão configura excesso de prazo desarrazoado após a remarcação da audiência de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do fato, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (mais de 2kg de cocaína), arsenal bélico (quatro armas de fogo) e petrechos de traficância.

4. Predicados pessoais favoráveis, como a primariedade, não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva e as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes.

5. O alegado excesso de prazo foi superado pela antecipação da audiência de instrução e julgamento para data próxima, sanando a demora inicial e adequando o trâmite processual aos critérios de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. A apreensão de grande quantidade de drogas e armamento constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. A readequação do cronograma processual pelo juízo de origem, com designação de audiência em prazo razoável, afasta o constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 850.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.20

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001751-17.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: ANDREISON DE JESUS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Andreison de Jesus Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de agosto de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) e posse ilegal de armas de fogo (arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/2003).

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa, visto que o custodiado se encontra segregado cautelarmente há mais de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias, com audiência de instrução e julgamento designada apenas para 11 de junho de 2026.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando a primariedade de
Andreison
, a falta de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a custódia, baseada na gravidade abstrata dos delitos, e a desproporcionalidade da medida extrema em face da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

O Juízo apontado como coator prestou informações e comunicou a antecipação da audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de fevereiro de 2026, às 18h30min.

A 15a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001751-17.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos: (
i
) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (
ii
) fundamentação inidônea baseada na gravidade abstrata do delito; (
iii
) primariedade e condições pessoais favoráveis; (
iv
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (
v
) excesso de prazo na formação da culpa.

Apesar dos argumentos da impetrante, a necessidade da segregação para a
garantia da ordem pública
foi devidamente demonstrada.

Ao contrário do que se afirma, o decreto prisional não se ampara na gravidade abstrata do delito, mas em elementos fáticos de elevada gravidade extraídos do flagrante:

·

Expressiva quantidade de entorpecentes: Foram apreendidos 2.025,51 gramas de cocaína (mais de 2kg);

·

Arsenal bélico: Três revólveres calibre .38 e uma pistola 9mm municiada, além de munições diversas;

·

Logística de tráfico: Três balanças de precisão e materiais para embalagem (papel filme e
zip lock
).

O paciente confessou, em sede policial, que utilizou a chácara para armazenar esses materiais mediante recebimento de valores a mando de uma organização criminosa, o que reforça o
fumus comissi delicti
.

Esse cenário – grande quantidade de droga somada a um arsenal de fogo – revela um
modus operandi
que extrapola o tráfico doméstico, evidenciando a
periculosidade social do agente
e a inserção em estrutura criminosa profissionalizada.

Portanto, a manutenção da prisão encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, que autoriza a custódia cautelar diante da gravidade
concreta
da conduta.

No tocante à primariedade e aos bons predicados, é pacífico o entendimento de que tais atributos não ostentam o condão de, isoladamente, garantir a liberdade se presentes os pressupostos da prisão preventiva.

De igual modo, a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP revela-se
insuficiente e inadequada
no caso em tela.

Quanto à alegação de excesso de prazo, nota-se que o paciente se encontra custodiado desde 13 de agosto de 2025. Nesse cenário, a designação originária da audiência para
junho de 2026
feria o princípio da razoável duração do processo.

Todavia, tal irregularidade foi sanada pela intervenção deste Tribunal. Ao analisar o pedido liminar, determinei a
antecipação do ato instrutório
, o qual, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, foi devidamente remarcado para o dia
27 de fevereiro de 2026
.

Nesse contexto, embora tenha havido uma demora inicial, a diligência do juízo de origem em ajustar o cronograma processual para data próxima afasta o constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que a nova data se coaduna com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando o feito agora em tramitação regular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026